Tribunal: TCU
Processo: 001.308/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria Operacional realizada com o objetivo de avaliar as causas das vulnerabilidades socioambientais que têm afetado a saúde dos povos indígenas, em especial, do povo Yanomami.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos sobre auditoria operacional na Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai), com o objetivo de avaliar as causas das vulnerabilidades socioambientais que têm afetado a saúde dos povos indígenas, em especial, do povo Yanomami; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, à qual se subordina o Departamento de Logística em Saúde, e à Secretaria de Saúde Indígena, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e o art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que apresentem plano de ação, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência deste acórdão, identificando as ações a serem adotadas, os responsáveis por cada uma delas e os prazos para a implementação, com vistas a racionalizar as aquisições de medicamentos essenciais para atender a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, por meio da promoção de contratações centralizadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais, de acordo com levantamento objetivo de necessidades e realidades epidemiológicas locais dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, ante o disposto no art. 13, incisos IV e VI, no art. 17, incisos II e IV, e no art. 46, incisos I a VI e XV, do Anexo I do Decreto 11.358/2023; 9.2. determinar à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, à Secretaria de Saúde Indígena e à Secretaria de Saúde Digital, com base com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e o art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que apresentem plano de ação, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência deste acórdão, identificando as ações a serem adotadas, os responsáveis por cada uma delas e os prazos para a implementação: 9.2.1. com vistas a implementar estratégia de informação na atenção primária à saúde indígena (prontuário eletrônico, e-SUS APS ou outra estratégia equivalente), ante o disposto no art. 13, incisos I, III e XIV, no art. 46, incisos I a VI e XV, e no art. 53, incisos I, V e VI, do Anexo I do Decreto 11.358/2023, de modo a assegurar o atendimento aos arts. 19-G e 47 da Lei 8.080/1992, para notadamente: 9.2.1.1. garantir a todos os indígenas atendidos no âmbito do sistema público de saúde o direito de ter um registro do respectivo atendimento com a sua respectiva identificação; 9.2.1.2. integrar os dados do Subsistema de Saúde Indígena com os demais sistemas de informação da rede do Sistema Único de Saúde; 9.2.1.3. integrar e registrar os dados de todos os profissionais que atuem em equipes de saúde indígena ao Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde; e 9.2.1.4. oferecer soluções que atendam as unidades de saúde não informatizadas, sem internet ou com internet limitada; e 9.2.2. com vistas a dar publicidade aos dados de saúde indígena integrantes do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (Siasi) não classificados como sigilosos ou pessoais, bem como aos indicadores a eles associados, com ferramentas que possibilitem a extração dos dados, observadas as diretrizes da Cartilha Técnica para Publicação de Dados Abertos no Brasil, tendo em vista o disposto no art. 13, incisos I, III e XIV, no art. 46, incisos I a VI e XV, e no art. 53, incisos I, V e VI, do Anexo I do Decreto 11.358/2023, a fim de garantir o atendimento ao art. 3o, incisos I, II, III, IV e V, da Lei 12.527/2011; 9.3. determinar à Secretaria de Saúde Indígena e ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e o art. 7o, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa dias), a contar da ciência deste acórdão: 9.3.1. realizem o levantamento dos profissionais de saúde atualmente afastados com recebimento de benefício pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou de salário-maternidade e adotem medidas junto à instituição conveniada no sentido de efetivar a substituição da totalidade desses profissionais, informando a esta Corte, as medidas adotadas, tendo em vista o disposto nos arts. 46, inciso V, e 49, inciso I, do Anexo I, do Decreto 11.358/2023 c/c a Cláusula Quarta, item II, alínea "e", do Convênio 882.481/2019; 9.3.2. elaborem plano de ação, identificando as ações a serem adotadas, os responsáveis por cada uma delas e os prazos para a implementação, com vistas a reestruturar a gestão do Distrito Sanitário Especial Indígena, tendo em vista os termos dos arts. 46, inciso V, e 49, inciso I, do Anexo I do Decreto 11.358/2023, de modo a estabelecer medidas necessárias a: 9.3.2.1. reformar ou reconstruir os Polos Base depredados durante o período de fechamento, incluídas as instalações de apoio às Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena; 9.3.2.2. viabilizar a logística para a assistência de saúde, de forma a permitir o transporte das EMSIs a todas as comunidades de cada polo base em todas as entradas de equipe; e 9.3.2.3. escalar equipes compostas por perfis profissionais adequados e em quantidades que atendam a situação epidemiológica, as necessidades de saúde e as características geográficas de cada Polo Base, conforme disposto no art. 7o da Portaria SAS/MS 1.317/2017; 9.4. recomendar à Secretaria de Saúde Indígena, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e tendo em vista os termos do art. 46, incisos I a VI e XV, do Anexo I do Decreto 11.358/2023, que adote as medidas necessárias a fim de: 9.4.1. estabelecer fluxo processual de levantamento/apuração completo dos casos de ameaças à Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, com a participação do Conselho Distrital de Saúde Indígena, para que apresente a versão da comunidade envolvida, de modo a identificar as causas desses eventos e definir os encaminhamentos suficientes para a solução deles, de maneira a evitar o fechamento das unidades de saúde ou, caso o fechamento se mostre inevitável, permitir a breve reabertura das unidades; 9.4.2. realizar capacitação consistente das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena para atuar no contexto de interculturalidade; 9.4.3. melhorar o monitoramento e o tratamento de saúde preconizado dos indígenas que fazem uso prejudicial do álcool, com o devido registro da morbidade no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena, conforme orienta o Manual de Monitoramento do Uso Prejudicial do Álcool em Povos Indígenas, do Ministério da Saúde; 9.4.4. aprimorar a gestão orçamentária de forma a garantir que despesas prioritárias para atingimento dos objetivos da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Pnaspi), conhecidas por meio de levantamentos objetivos, estejam adequadamente contempladas na proposta orçamentária anual; 9.4.5. considerar na elaboração do plano anual de contratações as reais necessidades de medicamentos essenciais, levando em conta dados atualizados da população assistida, indicadores epidemiológicos e fatores socioambientais de cada Distrito Sanitário Especial Indígena; 9.4.6. elaborar o planejamento das aquisições de acordo com levantamentos objetivos das reais necessidades dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, identificando as despesas prioritárias para a melhoria dos resultados da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Pnaspi), para que elas estejam adequadamente contempladas na proposta orçamentária; 9.4.7. estabelecer registros, em sistemas oficiais do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), de dados de remoção de pacientes de Terras Indígenas, em decorrência de agravamento ou falta de condições de atendimento adequado nos Polos Base, indicando a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), data do translado de ida e volta, Distrito Sanitário Especial Indígena/Polo Base, modal de transporte e estimativas de custos de cada remoção, com o objetivo de auxiliar a avaliação e o monitoramento da resolutividade da prestação de serviços de saúde aos indígenas; 9.4.8. estabelecer procedimentos operacionais de avaliação e manutenção periódica das edificações a serem realizados pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas com o apoio do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena; 9.4.9. regulamentar, com parâmetros objetivos, a disponibilização dos meios necessários ao exercício do controle social, com vistas a: 9.4.9.1. disponibilizar cota de transporte aos conselheiros, suficiente para efetuar reuniões e fiscalizações, a ser gerenciada pelos respectivos Conselhos Distritais de Saúde Indígena; e 9.4.9.2. conceder acesso aos conselheiros de saúde aos sistemas eletrônicos e documentação necessária para a avaliação da prestação de contas referente à execução de ações relacionadas à atenção à saúde indígena; 9.4.10. avaliar a conveniência e oportunidade de a gestão dos recursos necessários ao cumprimento do plano de ação do controle social ser realizado diretamente pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas; 9.5. recomendar ao Ministério da Saúde, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que dê maior publicidade aos dados da Secretaria de Vigilância em Saúde sobre a malária, tendo em vista que, embora existam painéis com dados públicos sobre a doença em terras indígenas, tais dados são de difícil localização e acesso por usuários externos ao Ministério da Saúde, comprometendo as diretrizes constantes art. 3o, incisos I, II, III, IV e V, da Lei 12.527/2011; 9.6. recomendar à Secretaria de Saúde Indígena e ao Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e tendo em vista o disposto nos arts. 46, inciso V, 47, inciso IV, e 49, inciso I, do Anexo I do Decreto 11.358/2023, que: 9.6.1. em respeito às diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Pnaspi) e ao princípio da eficiência na administração pública que, no prazo de 90 (noventa) dias, elaborem normativo que oriente os Distritos Sanitários Especiais Indígenas na definição do quantitativo e categorias de profissionais que devem formar uma Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, tendo por base, no mínimo, o tamanho da população a ser atendida, o perfil epidemiológico e as características geográficas; e 9.6.2. apoiem o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami no fortalecimento de sua gestão por meio da elaboração de documento estabelecendo o fluxo do processo de trabalho de seus profissionais de saúde que atuam em área, a exemplo da boa prática observada no Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Negro que trabalha com base no documento denominado "Fluxo de Trabalho da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena do DSEI ARN", acostado à peça 249; 9.7. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.7.1. realize o monitoramento das determinações e recomendações deste acórdão; 9.7.2. autue representação com o objetivo de verificar possíveis irregularidades na falta de reposição de profissionais afastados contratados para atuar no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami no âmbito do Convênio 882481/2019 firmado com a instituição Missão Evangélica Caiuá, podendo tal análise ser estendida também para os Convênios 878439/2018 e 878441/2018 firmados com a instituição São Vicente de Paulo, que operacionaliza as contratações de profissionais, respectivamente, para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas Alto Rio Negro e Leste de Roraima; 9.8. notificar a Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) para que avalie a conveniência e oportunidade de realizar fiscalização com o objetivo de avaliar a interação das diversas políticas públicas e dos órgãos federais envolvidos na proteção das terras indígenas, incluindo a atuação em relação ao garimpo ilegal, identificado na presente auditoria, e a outras atividades ilícitas realizadas nessas terras; e 9.9. notificar a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, o Departamento de Logística em Saúde, a Secretaria de Saúde Digital, a Secretaria de Saúde Indígena, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas Yanomami, Alto Rio Negro e Leste de Roraima, e a Controladoria-Geral da União sobre este acórdão.